Tribunal: TJDFT
Processo: 0719831-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719831-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACIETE AMARAL LESSA AGRAVADO: PAULO MARTINIANO LESSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GRACIETE AMARAL LESSA contra decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de dissolução de condomínio sobre bem imóvel, indeferiu o pedido da agravante (ID 189166252, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) a decisão recorrida viola os artigos 474 e 502 do Código de Processo Civil – CPC; 2) o juízo determinou de forma diversa da sentença de divórcio – já transitada em julgado – a divisão do imóvel; 3) é necessária a sua ciência quanto à avaliação do imóvel. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que a partilha do bem imóvel seja determinada nos termos da sentença de divórcio, bem como seja observado o art. 474 do CPC quanto à avaliação do bem. No mérito, a reforma da decisão nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente a probabilidade do direito. A sentença de divórcio determinou que “o imóvel relacionado na petição inicial [deve] ser partilhado entre os litigantes, vertendo as prestações pagas após a separação do casal, em fevereiro de 2007, a favor da autora.” (ID 169458076, autos originais). O juízo, por sua vez, consignou na decisão: “Apura-se dos autos, em especial da sentença proferida nos autos de n.o 2015.01.1.116136-0, que tramitaram perante a 3a Vara de Família de Brasília-DF, que entre as partes foi dividido, na proporção de 50% para cada uma, o imóvel sito na SQS 207, Bloco C, Apartamento 402, Brasília-DF. Contudo, o valor de todas as prestações adimplidas após fevereiro de 2007 deve ser ressarcido pelo autor à ré.” Não há divergência. Uma leitura atenta demonstra que, por óbvio, o ressarcimento ao qual o juízo faz menção é o acerto de contas entre as partes quanto às parcelas pagas exclusivamente pela agravante após a separação do casal em fevereiro de 2007, quando da alienação do imóvel em discussão. De outro lado, como acertadamente pontuou a juíza Simone Garcia Pena, “a avaliação por Oficial de Justiça não se submete à formalidade prevista no artigo 474 do CPC, consistindo de diligência que visa evitar a prática de atos dispendiosos para as partes, às quais é dada ulterior oportunidade para que oponham eventuais impugnações.” INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator